Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728561-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEITOR DURAES DE AQUINO D E C I S Ã O O Distrito Federal requer a prorrogação do prazo para manifestação, em 15 (quinze) dias, tempo necessário para a obtenção de resposta da SES-DF para subsidiar sua resposta em Juízo (ID 74723568). Defiro o requerimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator